Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DO TOI. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado por concessionária de energia elétrica, anulando a multa aplicada. A r. sentença também julgou improcedente pedido reconvencional e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Examina-se a validade do TOI, a legitimidade da cobrança de diferença de consumo com base na Resolução ANEEL no 1.000/2021, a suficiência da prova pericial para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT é firme no sentido de que a concessionária de energia elétrica pode realizar cobrança de diferença de consumo quando constatada irregularidade no medidor, desde que observados os procedimentos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, além do que o Termo de Ocorrência e Inspeção não goza de presunção de veracidade absoluta, sendo passível de nulidade se demonstrada a sua invalidade por meio de prova inequívoca.
4. A prova pericial judicial, realizada por engenheiro eletricista especializado, não confirmou a existência de fraude ou irregularidade no medidor de energia. Constatou-se que o equipamento estava em perfeitas condições, sem sinais de violação ou manipulação. A concessionária não apresentou registros técnicos, imagens ou histórico de consumo que corroborassem a alegação de fraude.
5. A ausência de elementos técnicos e documentais que sustentem a irregularidade afasta a presunção de legitimidade do TOI, tornando nula a cobrança.
6. Em determinados casos, a aplicação dos percentuais previstos nos §2o do artigo 85 do CPC se mostra inadequada, notadamente quando conduz a fixação de honorários em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. No caso, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, forçoso a redução do valor arbitrado na origem.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, 487, I; Código de Defesa do Consumidor: art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021: arts. 238, 241, 248, 249, 252, 590, 591, 595
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992747, 0717404-30.2023.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 2027021, 0728356-52.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 2024346, 0700105-55.2023.8.07.0002, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível; Acórdão 1929599, 0700693-62.2023.8.07.0002, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 2009065, 0701626-35.2023.8.07.0002, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; Acórdão 1974522, 0718550-04.2022.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível; Acórdão 2022578, 0727345-04.2023.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.